Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709075-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: YUUGI MAKIUCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n° 0701770-80.2021.8.07.0001 (ajuizada por YUUGI MAKIUCHI, ora agravado, em face da instituição financeira agravante), decisão no seguinte teor: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. À secretaria para que exclua a petição de ID Num. 81729068, eis que apresentada emenda substitutiva. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja determinado que o Réu se abstenha de descontar valores no benefício de aposentadoria do Autor junto ao INSS até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do contrato de empréstimo, sob pena de multa. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor apresentou laudo que, embora tenha sido produzido unilateralmente, produziu fortes indícios de que o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado de ID n. 81729085, emitido pelo Banco BMG S/A, não foi por ele contratado. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no desconto mensal das parcelas do empréstimo na folha de pagamento do autor, que alega não ter sido contratado. Os efeitos da medida são reversíveis na medida em que o autor efetuou o depósito do valor do empréstimo, que poderá ser levantado ao final do processo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para determinar que o réu se abstenha de descontar valores referente ao contrato no 13853981 no benefício de aposentadoria do autor junto ao INSS até determinação em contrário, no prazo de 5 (cinco) a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se via sistema, eis que o réu é parceiro eletrônico. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” (ID 82275675 – autos originários, grifei). Em suas razões (ID 24440530), sustenta a instituição financeira agravante que não configurado qualquer indício de urgência, demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que “a autora confessa que contratou o banco réu, afirmando que passado um período não detém mais interesse na contratação. entretanto, não demonstra nos presentes autos que houve a quitação integral do débito, que ainda existe atualmente.” Alega que “a parte autora assinou contrato com o banco réu, e desde 02/05/2018, utiliza-se do cartão de crédito fornecido pelo banco réu para realização de saque, ou seja, há 02 anos”. Destaca que “a suspensão de descontos no benefício da parte autora irá impossibilitar que esta parte [agravante] possa realizar regularmente os descontos no benefício da parte autora, conforme previsão contratual”, além do que “a suspensão dos descontos no provento da parte autora, tal qual deferido pelo juiz implicaria, necessariamente, na resolução do mérito da presente ação, pois o Banco BMG estará impossibilitado de “retomar” o contrato e a margem em caso de eventual improcedência”. Ressalta que a multa cominada pelo descumprimento da decisão agravada “extrapola, em muito, os limites toleráveis [ ] é totalmente abusiva e pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes”. Diz que satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “o Agravante, não obtendo o efeito suspensivo, poderia ser compelido a resercar a margem do cartão de crédito objeto da lide, sendo esta medida irreversível, o que lhe gerará danos e prejuízos irreparáveis, uma vez que os descontos realizados no contracheque da agravada respeitam o contrato celebrado entre as partes”. E requer: “ai) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo; ii) Seja intimada o Agravado para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; e iii) Assim sendo, torna-se necessária a reforma da presente decisão vergastada para que autorize a realização dos descontos, bem como a reserva de margem consignável, com vistas aos termos do contrato objeto da lide ou para que sejam atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao estipular-se o valor da multa imposta e reduzir o seu limite, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Requerente.” (ID 24440530, p. 12). Preparo regular (IDs 24440532 e 24440541). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a instituição financeira agravante concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar os efeitos da decisão que determinou se abstivesse, no prazo de 5 (cinco) a contar da intimação e sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de descontar valores referente ao contrato no 13853981 no benefício de aposentadoria do autor/agravado junto ao INSS até determinação em contrário. E em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Na petição inicial (ID 81734298, autos originários), o autor/agravado afirmou, em suma, que, em abril de 2018, após receber ligação de preposto da instituição financeira ré/agravante, firmou contrato de cartão de crédito sem cobrança de custos ou anuidades; que, no mês seguinte, ao sacar o valor de sua aposentadoria, verificou valor a maior em sua conta; ao solicitar informações junto à agravante, informado que, junto à contratação do cartão de crédito, contratado também empréstimo consignado, o que sem sua autorização; que não teve acesso ao contrato do cartão de crédito; que as parcelas do empréstimo começaram a ser debitadas do valor de sua aposentadoria no mês seguinte; que, em agosto de 2018, cancelou contrato de cartão de crédito, e recebeu da instituição financeira ré/agravante boleto com o valor total do empréstimo e cópia do contrato de empréstimo alegadamente firmado, no qual constava a assinatura do autor/agravado que lhe é atribuída; que jamais assinou tal contrato; que contratou perícia particular para comprovar a fraude, laudo conclusivo pela falsidade da assinatura aposta no documento. Nos termos da decisão agravada, referido “laudo”, “embora tenha sido produzido unilateralmente, produziu fortes indícios de que o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado de ID n. 81729085, emitido pelo Banco BMG S/A, não foi por ele [autor/agravado] contratado”. Soma-se a isso o fato de que, em 15.10.2018, o autor/agravado noticiou os fatos à autoridade policial por meio do Boletim de Ocorrência no 3.733/2018-0, dando-se como vítima de crime de estelionato (ID 81729090, autos originários). Assim, percebe-se possibilidade de contratação fraudulenta de crédito consignado em nome do autor/agravado (fato que, por óbvio, demandará dilação probatória na origem para seu esclarecimento), plausibilidade do direito e urgência que, por ora, militam em favor do autor/agravado. Por isto, prudente a manutenção da decisão agravada e da suspensão dos descontos dos valores na aposentadoria até o julgamento do presente agravo de instrumento Nada a alterar no que se refere ao valor da multa cominada (para o fim de induzir ao cumprimento do comando da decisão agravada R$ 5.000,00 por cada desconto na aposentadoria do agravado até o limite de R$ 50.000,00). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a instituição financeira agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora